Tribunal: TCU
Processo: 031.061/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4310/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Rui Carlos Victoria Baptista, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.061/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Dickens Ferraz (XXX.729.187-XX); Geraldo Andre da Silva Mello (XXX.483.347-XX); Jose Adriano de Abreu Silva (XXX.510.284-XX); Jose Romao de Assis (XXX.234.607-XX); Makoto Kimura (XXX.205.886-XX); Mara Lucia Junqueira de Araujo (XXX.195.717-XX); Nelson Fernandes (XXX.588.356-XX); Paul Juarez Oliveira (XXX.058.076-XX); Rui Carlos Victoria Baptista (XXX.040.807-XX); Wilson Pereira (XXX.447.862-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse do sr. Rui Carlos Victoria Baptista, esclareça as razões para a elevação do adicional de habilitação conferido ao inativo (de 20 para 25%).